Tribunal: TJDFT
Processo: 0729629-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729629-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JONATHA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JONATHA SILVA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 240585102, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Conhecimento n. Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que visava sua inclusão na lista de candidatos com deficiência no concurso público destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis do Quadro de Pessoal da Administração Geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), com a consequente observância de sua classificação e participação em todas as fases subsequentes do certame, nos seguintes termos: I. Passo a apreciar a tutela provisória, requerida em caráter liminar. Ao menos neste momento processual, não há elementos mínimos e suficientes capazes de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado pela parte autora. O autor foi excluído do concurso público na fase de avaliação biopsicossocial, uma vez que não foi enquadrado como pessoa com deficiência. Ao contrário do que alega o autor, a decisão que o excluiu do certame está devidamente motivada. Não se aplica ao caso a Súmula 377 do STJ, uma vez que a comissão de avaliação considerou que o autor não tem cegueira em nenhum dos olhos. A cegueira unilateral é pressuposto de aplicação do referido precedente. De acordo com a comissão, o autor tem baixa visão unilateral e não visão monocular, que lhe conferisse o direito a concorrer às vagas de pessoas com deficiência. A considerar a presunção de veracidade e legitimidade de tais atos, apenas perícia médica será capaz de desqualificar o resultado da avaliação biopsicossocial. Não há como considerar laudos médicos privados, pois apenas especialista poderá atestar se o autor, de fato, tem visão monocular o cegueira unilateral. A perícia, no caso, é indispensável para a verificação de eventual ilegalidade no ato impugnado, por suposto vício de motivação. Não há vício de motivação aparente, capaz de caracterizar ilegalidade, pois não há prova concreto e inequívoca de que os pressupostos fáticos da avaliação não correspondem à realidade. Portanto, essencial dilação probatória. INDEFIRO a liminar. [...] Nas razões recursais, o agravante afirma que é portador de visão monocular decorrente de ceratocone e ambliopia, condições médicas permanentes que comprometem significativamente sua acuidade visual, o que justificaria sua inclusão no grupo de pessoas com deficiência (PCD) para fins de participação no concurso público. Sustenta que sua exclusão da lista de candidatos com deficiência pela banca examinadora afronta a Súmula n. 377 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que reconhece expressamente o direito do portador de visão monocular de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Defende que a decisão de inaptidão proferida na fase de avaliação biopsicossocial carece de respaldo técnico e legal, uma vez que desconsidera laudos médicos especializados e atualizados, que atestam sua condição de deficiência visual grave. Ressalta, ainda, que o art. 4o do Decreto n. 3.298/1999 não traz rol taxativo de deficiências e que a jurisprudência tem admitido o enquadramento de condições análogas quando demonstrado comprometimento funcional duradouro. Invoca, ademais, os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, inciso I, CF), bem como os ditames da Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015), para sustentar que o ato administrativo impugnado é ilegal e discriminatório. Pontua que [...] já foi oficialmente reconhecido como pessoa com deficiência (PCD) por outros órgãos estatais, tendo sido, inclusive, aprovado nas vagas destinadas a candidatos com deficiência no Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde, nas modalidades Uniprofissional e Multiprofissional, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) – Ano 2025, organizado pela banca IADES. [...] (Grifo de origem) Quanto ao perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de que sofra prejuízos de cunho financeiro e profissional, pois não haverá nova oportunidade. Pugna, assim, pelo conhecimento do recurso; pelo deferimento da tutela de urgência recursal para que seja incluído na lista de candidatos com deficiência do referido certame, respeitada sua classificação, com a consequente participação em todas as etapas subsequentes do certame; e, no mérito, pelo provimento do Agravo, confirmando-se a tutela provisória recursal, “[...] de forma que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, para que definitivamente [...] concorra às vagas destinadas aos candidatos com deficiência”. Preparo não recolhido, ante a notícia de deferimento da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por candidato excluído da lista de pessoas com deficiência em concurso público para os cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis da PCDF. O Juízo de origem indeferiu a liminar sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória para produção de prova pericial. O agravante pleiteia sua reinclusão no grupo de candidatos com deficiência, sustentando ser portador de visão monocular em razão de ceratocone e ambliopia, condições que teriam sido desconsideradas pela banca examinadora. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal que determine a inclusão do agravante na lista de candidatos com deficiência em concurso público, em razão da alegada condição de visão monocular. Passo à análise da tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nos termos do art. 4o, inciso III, do Decreto no 3.298/1999, considera-se pessoa com deficiência visual aquela que apresenta cegueira (acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho), baixa visão (acuidade entre 0,3 e 0,05 no melhor olho), redução severa do campo visual (até 60o somados nos dois olhos) ou a ocorrência simultânea dessas condições. No presente caso, embora o agravante alegue portar visão monocular decorrente de ceratocone e ambliopia, a prova documental acostada aos autos, oriunda de laudos médicos particulares, não é suficiente, por si só, para afastar a conclusão da comissão de avaliação biopsicossocial, que considerou que o candidato não preenche os critérios técnicos definidos pela legislação para ser enquadrado como pessoa com deficiência. Não há, até o momento, comprovação inequívoca de que a acuidade visual do agravante se encontra dentro dos parâmetros legais de cegueira ou baixa visão exigidos pelo Decreto n. 3.298/1999, sendo necessário, portanto, o aprofundamento da instrução processual, provavelmente por meio de perícia médica especializada, capaz de aferir com precisão o comprometimento funcional da visão do candidato, sua natureza permanente e sua compatibilidade com os requisitos normativos. Trata-se de matéria técnica e controvertida, cujo deslinde depende de elementos probatórios não disponíveis na fase inicial do processo. Ademais, embora o agravante afirme ter sido aprovado anteriormente como candidato com deficiência em concurso público promovido pela Secretaria de Saúde do DF (SES/DF), não se identificou nos autos a juntada do respectivo comprovante oficial de aprovação, o que fragiliza ainda mais a verossimilhança do direito invocado em sede de tutela antecipada. E, como é sabido, a concessão de tutela de urgência, como medida excepcional, exige prova pré-constituída e clara da probabilidade do direito, o que não se verifica no caso concreto, justamente em razão da ausência de consenso técnico sobre a condição visual alegada. Nesse contexto, torna-se prescindível a análise do perigo de dano, uma vez que se trata de requisito de natureza cumulativa. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal e mantenho a decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator